Tribunal: TJBA
Processo: 0015393-91.2016.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0015393-91.2016.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE DEMADES XAVIER BARRETO DE ARAÚJO

Advogado(s): ELMO MIRANDA CARVALHO (OAB:BA4272-A), GASPARE SARACENO (OAB:BA3371-A), DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA (OAB:BA4814-A), DEOCLIDES BARRETTO DE ARAUJO NETTO (OAB:BA2064-A),SEBASTIAO MARCOS LEITE BARRETTO DE ARAUJO (OAB:BA26917-A ), KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA (OAB:BA32855-A)

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
QUESTÃO DE ORDEM. INCOMPETÊNCIA DA RELATORIA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. ASSUNÇÃO INTEGRAL DO ACERVO PROCESSUAL DO DESEMBARGADOR ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 17, § 2º, DO RI/TJBA. COMPETÊNCIA FIXADA PELA DISTRIBUIÇÃO E PELA SUCESSÃO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL PRESERVADO.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE
O
MISS
ÃO,
CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE

NO JULGADO
.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE
APLICOU CORRETAMENTE A TESE FIRMADA N
O TEMA N.º 865 DO STF. REGULARIDADE DO ESTADO DA BAHIA COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. MERA ADESÃO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS QUE NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, INADIMPLÊNCIA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE, DIANTE DA

INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO JULGADO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo

ESPÓLIO DE DEMADES XAVIER BARRETO DE ARAÚJO
contra o Acórdão
que acolheu os Embargos de Declaração n.º 0015393-91.2016.8.05.0000.1.EDCiv, opostos pelo
ESTADO DA BAHIA
, na condição de sucessor processual da Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado da Bahia – SUDIC, para
“suprir a omissão apontada no Acórdão objurgado, reformando-o a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento n.º 0015393-91.2016.8.05.0000 para cassar a decisão agravada, declarando que, diante da nulidade da decisão monocrática proferida no bojo Agravo de Instrumento nº 0006790-73.2009.8.05.0000, já reconhecida no julgamento dos
Embargos de Declaração nº 0007755-07.2016.8.05.0000.1.EDCiv, bem como diante d
a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema n.º 865, o pagamento da complementação da indenização devida ao Embargado, oriunda do processo de desapropriação, deverá observar rigorosamente o regime constitucional de precatórios.”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão:
(i) analisar a questão de ordem suscitada pelo Embargante no sentido de que est
e
Desembargador não seria
competente para figurar como Relator do feito;
(i
i
) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar a tese do Tema n.º 865 do STF; (ii
i
) estabelecer se a mera adesão do Estado ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, previsto na EC n.º 62/2009, configura, por si só, inadimplência suficiente para afastar o regime de precatórios no pagamento de indenizações por desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Relator encontra-se regularmente estabelecida, considerando a regra de fixação da competência no momento da distribuição originária, bem como a sucessão regimental prevista no art. 17, § 2º, do RI/TJBA
e
a assunção integral de todo o acervo processual do Desembargador Gesivaldo Nascimento Britto
por este Relator.
A sucessão regimental abrange tanto os processos cíveis quanto criminais, assegurando plena legitimidade ao exercício da relatoria no presente feito.

4.
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, precisa e coerente, afastando qualquer omissão, contradição ou obscuridade, ao aplicar corretamente a tese fixada no Tema n.º 865 do STF ao reconhecer a regularidade do Estado da Bahia no cumprimento de suas obrigações com precatórios, conforme certidão juntada aos autos (
ID 72925053
).

5
. A interpretação de que a mera adesão ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios configura inadimplência não encontra respaldo na tese firmada pelo STF, que exige, para afastamento do regime de precatórios, comprovação efetiva de mora do ente público.

6
. A alegação de contradição não prospera, pois não se verifica incongruência interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado.

7
. Igualmente, não há obscuridade no julgado, o qual explicita, com clareza, a compatibilidade entre o regime de precatórios e a indenização por desapropriação, desde que o ente esteja em dia com os pagamentos, como no caso do Estado da Bahia.

8
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao reexame das provas, sendo descabida sua utilização com esse objetivo.

9
. A finalidade de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos, sobretudo na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ressalva-se, todavia, que a matéria objeto dos embargos considera-se incluída no acórdão para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Questão de ordem rejeitada.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A competência do Relator, nos termos do art. 17, § 2º, do RI/TJBA, adere ao órgão colegiado e legitima a assunção integral do acervo processual do Desembargador anterior, abrangendo tanto processos cíveis quanto criminais, sem ofensa ao princípio do juiz natural.

2. A regularidade do ente público com o pagamento de precatórios, devidamente comprovada nos autos, autoriza a aplicação do regime constitucional de precatórios à complementação da indenização por desapropriação.

3
.
A mera adesão ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, previsto na EC n.º 62/2009, não caracteriza inadimplência, se inexistente prova de mora.

4
. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta o cabimento dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV e art. 100; EC n.º 62/2009; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 922.144/MG, Tema n.º 865, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.10.2023; TJBA, Emb. Decl. n.º 0500227-87.2014.8.05.0078/50000, 5ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 15.08.2018; TJBA, Emb. Decl. n.º 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
0015393-91.2016.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESPÓLIO DE DEMADES XAVIER BARRETO DE ARAÚJO
, e,
como
Embargado,
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

d
a Segunda Câmara Cível
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
REJEITAR
a
QUESTÃO DE ORDEM
suscitada pelo Embargante,
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 27 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02